Tribunal: TJSP
Processo: 1001645-25.2023.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor. Sentença de parcial procedência. Pedido de elevação da indenização por danos morais. Admissibilidade. Sindicato requerido envolvido em demandas idênticas, denotando um modus operandi irregular ou, ao menos, a significativa

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor. Sentença de parcial procedência. Pedido de elevação da indenização por danos morais. Admissibilidade. Sindicato requerido envolvido em demandas idênticas, denotando um modus operandi irregular ou, ao menos, a significativa desorganização de seus procedimentos associativos. Quantum indenizatório elevado para R$ 10.000,00. Precedentes. Sentença reformada, em parte. Recurso provido.